Tribunal: STF
Processo: RE 113259
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA
UTILIZAÇÃO - CRITÉRIO DA DIVERSIDADE ORGÂNICA - NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - JURISPRUDÊNCIA
QUE SE FORMOU NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA (RISTF, ART. 332) -
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL - REVISÃO DE PENSÃO -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA -

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
           - A INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA DIVERSIDADE ORGÂNICA
CONSAGRADO NA SÚMULA 353 DO STF INVIABILIZA, EM REGRA, O PRÓPRIO
CONHECIMENTO  DO RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
           NÃO SÃO CABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUANDO O
ACÓRDÃO-PADRÃO, UTILIZADO PARA DEMONSTRAR O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL,

HAJA EMANADO DA PRÓPRIA TURMA QUE, COM COMPOSIÇÃO SUBSTANCIALMENTE
IDÊNTICA, TENHA PROFERIDO A DECISÃO OBJETO DO RECURSO, HIPÓTESE EM
QUE OS ACÓRDÃOS EM CONFRONTO EMANARAM DE TURMA CUJA COMPOSIÇÃO
MAJORITÁRIA-TRES MINISTROS, PELO MENOS - MANTEVE-SE INALTERADA.
           - NÃO BASTA, PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
PRETORIANO, A SIMPLES JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO APONTADO
COMO REFERÊNCIA PARADIGMATICA. A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IMPÕE QUE SE DEMONSTRE, DE MANEIRA CLARA, OBJETIVA E
ANALÍTICA, O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVOCADO, DEVENDO O RECORRENTE,

PARA ESSE EFEITO, REPRODUZIR OS TRECHOS PERTINENTES E MENCIONAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU TORNEM ASSEMELHADOS OS CASOS EM
CONFRONTO.
           - A CIRCUNSTÂNCIA DE A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO TER-SE
FIRMADO NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA TORNA INCABÍVEIS OS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 332 DO RISTF.